Tribunal: TJES
Processo: 0025021-39.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025021-39.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS MONTEIRO e outros

APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE FAZEM JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
s agravantes, somente nesta oportunidade, se insurgem contra o indeferimento da gratuidade da justiça que, diga-se, ocorreu em junho de 2023.

2.
A decisão ora recorrida – que reconheceu a deserção – é apenas uma consequência lógica do não recolhimento do preparo recursal, não podendo os agravantes, neste momento, alegarem que fazem jus ao benefício processual da gratuidade da justiça.

3. Dessa maneira, não há como modificar o entendimento externado na decisão recorrida que, ante o não recolhimento do preparo recursal, inadmitiu o recurso de apelação interposto pelos ora agravantes.

4. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0025021-39.2017.8.08.0048

AGRAVANTES: JOSE CARLOS MONTEIRO E OUTRO

A
GRAVAD
A
:
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE CARLOS MONTEIRO E OUTRO
contra a decisão monocrática acostada no id. 5303763 que, nos autos da apelação cível interposta pelos ora agravantes, não conheceu do recurso ante o não recolhimento do preparo recursal.

Aduzem os agravantes, em suma, que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça e que o atual Código de Processo Civil “trouxe inúmeras normas processuais que visam à solução meritória da controvérsia judicial”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão merece ser mantida.

Como narrado, os agravantes, somente nesta oportunidade, se insurgem contra o indeferimento da gratuidade da justiça que, diga-se, ocorreu em
junho de 2023.

A decisão ora recorrida – que reconheceu a deserção – é apenas uma consequência lógica do não recolhimento do preparo recursal, não podendo os agravantes, neste momento, alegarem que fazem jus ao benefício processual da gratuidade da justiça.

Dessa maneira, não há como modificar o entendimento externado na decisão recorrida que, ante o não recolhimento do preparo recursal, inadmitiu o recurso de apelação interposto pelos ora agravantes.

Nesse sentido, cito o seguinte aresto:

2.
Não tendo recolhido o preparo recursal no prazo estipulado para tanto (com fundamento no art. 101, §2º, do CPC), é forçoso concluir que carece ao recurso de apelo interposto pela ora agravada um requisito de admissibilidade, qual seja, o preparo, o que impõe o seu não conhecimento por deserção.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130286578, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Diante do exposto, sendo desnecessários outros esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões